Tribunal: TJMT
Processo: 1026613-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026613-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE THOME PREDIGER - CPF: 496.324.931-68 (AGRAVANTE), AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 18.654.086/0001-31 (AGRAVADO), DARCI SCHERER - CPF: 539.376.009-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANDREI RAISER - CPF: 030.758.041-50 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA –
DECISÃO QUE APLICOU MULTA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA, NOS TERMOS DO
ART. 77, IV, C/C ART. 772, II E ART. 774, IV E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC
– CONDUTA CAUSADORA DE EMBARAÇOS À EFETIVAÇÃO DE ORDEM OU DECISÃO JUDICIAL VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

No que diz respeito à aplicação de multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça, sabe-se que esta visa dar efetividade ao comando judicial e garantir o cumprimento do direito material do credor, além de rechaçar expedientes que ensejam tumulto à marcha do feito e conduta de deslealdade processual praticada pelo executado.

A recalcitrância do agravante no cumprimento da ordem judicial é inconteste, de modo que a excessiva demora no cumprimento da ordem judicial é motivada por desídia propriamente dita do agravante, configurando ato atentatório à dignidade da Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026613-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSÉ THOMÉ PREDIGER

AGRAVADO: AGROAPOIO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ THOME PREDIGER
, contra decisão da MM. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 1004198-67.2017.8.11.0040, ajuizada por
AGROAPOIO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLA LTDA.
, que atestou a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, e, em razão disso, majorou a multa imposta em decisão ulterior ao agravante, fixando em 15% do valor da causa o valor a ser pago em favor do credor
.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“a Agravada AGROAPOIO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLA LTDA. promove em desfavor de DARCI SCHERER, em que o ora Agravante JOSÉ THOMÉ PREDIGER sequer é parte no processo, demanda essa que está em curso perante o ínclito Juízo a quo, objeto do Processo no 1004198-67.2017.8.11.0040”
(sic)
.

Aduz que
“(...) JOSÉ THOMÉ PREDIGER jamais figurou como parte legítima nos autos do processo de origem, razão pela qual exerceu e ainda exerce o direito de recurso da citada decisão que o atingiu, obrigando-o a efetuar pagamento de valores que não reconhece como devidos, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.”
(sic)

Argumenta que
“a leitura da parte dispositiva da referida decisão (Id. 152150706) não deixa dúvidas quanto a obrigação imposta ao Recorrente JOSÉ THOMÉ PREDIGER, de depositar em conta judicial vinculada àqueles autos, valor supostamente devido ao Sr. Darci Scherer, em razão de uma obrigação firmada entre o ora Recorrente e um terceiro, estranho a relação do mesmo com a Recorrida”
(sic).

Ressalta que
“(...) o Recurso de Agravo de Instrumento no 1024595-97.2022.8.11.0000, não foi deferido, não restando alternativa senão dar continuidade na via recursal, e neste momento encontra-se aguardando remessa para o Superior Tribunal de Justiça, para julgamento do Agravo em Recurso Especial.”
(sic)

Assevera que
“(...) é absolutamente precipitada a decisão agravada que aplicou, consolidou e majorou a multa em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, por alegada prática de ato atentatório a dignidade da justiça sob o fundamento de que o Agravante está arrastando o cumprimento de ORDEM JUDICIAL, fato esse que nunca sequer lhe passou pela cabeça...”
(sic)

Destaca que
“(...)

quando intimado nos autos de origem, compareceu e apresentou justificadamente as razões pelas quais não iria efetuar o depósito judicial determinado pelo juízo a quo, haja vista que o crédito que havia do Sr. DARCI SCHERER com o terceiro JOSÉ THOMÉ PREDIGER, já não mais existia há anos, em razão das cessões de crédito realizadas pelo Executado da presente lide.”
(sic)

Assim, entende que
“não há em que se falar em prática de ato atentatório à dignidade da justiça, muito menos em aplicação, majoração e consolidação de multa, haja vista a discussão em via recursal no processamento do Recurso de Agravo de Instrumento de no
1026172- 76.2023.811.0000
, que se encontra em fase de Agravo em Recurso Especial”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante pugna pela concessão de
“EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO para o fito de determinar a imediata sustação dos efeitos da r. decisão agravada, em especial da aplicação e exigibilidade da multa por ato atentatório a dignidade da justiça pelo Agravante.”
(sic)

Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, excluindo a condenação ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (id. 189839657).

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 17/11/2023, conforme decisão de Id. 191263657.

Contraminuta ao instrumental ofertada no Id. 191592184, em que a parte agravada, após breve contextualização dos fatos, esclarece que “
toda essa discussão com o terceiro – exaustivamente apreciada e decidida em primeira e segunda instâncias – perdura nada menos que 3 (três) anos, atravancando o andamento da ação executiva, que, há mais de 6 (seis) anos”
(sic).

Alega que “
não há que se falar em desproporcionalidade ou irrazoabilidade do valor da multa fixada (15%). A uma, porque condizente com os parâmetros fixados no Código de Processo Civil (arts. 77 e 774); a duas, devido ao comportamento processual desidioso do Agravante, somado à renitência no cumprimento da ordem judicial emanada há mais de 3 (três) anos”
(sic).

Ao fim, pugna pelo desprovimento do presente recurso.

Preparo recursal recolhido, conforme documento de Id. 190235689.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 31/01 a 02/02/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte agravada por meio de vídeo conferência (Id. 198593672), sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que
AGROAPOIO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.
ajuizou ação de execução por quantia certa em face do Sr. Darci Scherer, baseada em um instrumento particular de confissão de dívida.

Durante a execução, foi identificado que o executado tinha um crédito anual de 37.000 sacas de soja com o Sr. José Thomé Prediger, ora agravante, decorrente da venda de imóveis rurais, de modo que o juízo
a quo
deferiu o arresto desses direitos creditórios.

No entanto, o agravante informou que os direitos creditórios haviam sido por ele cedidos antes do arresto.

Após análise, o juízo considerou as cessões de crédito ineficazes e manteve a ordem de arresto, determinando que o aqui agravante depositasse os créditos em juízo, sob pena de incorrer na prática de ato atentatório a dignidade da justiça e multa.

O agravante interpôs o Agravo de Instrumento no. 1024595-97.2022.8.11.0000, com pedido de efeito suspensivo, para tentar afastar a determinação de depósito judicial dos valores.

O recurso de agravo foi julgado nesta Câmara, sob relatoria desta Desembargadora, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CESSÃO DE CRÉDITO POR INSTRUMENTO PARTICULAR NÃO LEVADO A REGISTRO PÚBLICO – INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS – EXEGESE DO ART. 221 DO CÓDIGO CIVIL C/C ART. 129, § 9o, DA LEI N. 6.015 /1973 – PRECEDENTES – ADVERTÊNCIA PELA PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – EFETIVIDADE – ART. 772, II, DO CPC – POSSIBILIDADE – SUPOSTA FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO. “Nos termos dos arts. 129, § 9o, e 130 da Lei 6.015/1973, a eficácia do instrumento de cessão de direitos ou de crédito perante terceiros depende de registro perante o registro público respectivo. Precedentes” (STJ – AgInt no AREsp: 1652373 PR 2020/0015174-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2020).
A multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça visa dar efetividade ao comando judicial e garantir o cumprimento do direito material do credor, além de rechaçar expedientes que ensejam tumulto à marcha do feito e conduta de deslealdade processual praticada pelo executado. Incabível a apreciação, em grau recursal, de questão não analisada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
”
(TJ-MT - AI: 10245959720228110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023)

O agravante interpôs Recurso Especial contra o acórdão, o qual foi inadmitido pela Vice-Presidência deste Tribunal, fundamentado na Súmula 07 do STJ. Diante dessa inadmissão, o agravante manejou agravo contra a decisão, resultando no encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, de modo que o Agravo de Instrumento está pendente de trânsito em julgado.

De outro lado, diante da recusa do agravante em cumprir a ordem judicial de depósito, a exequente agravada solicitou o bloqueio dos valores em suas contas bancárias.

A Magistrada de origem, reconhecendo a prática de ato atentatório à dignidade da justiça pelo agravante, majorou a multa para 15% (quinze por cento) do valor da causa e indeferiu o pedido de penhora de ativos em nome do mesmo, conforme restou consignado na decisão agravada, nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) No caso em exame, observa-se que intimado para efetuar o depósito judicial na data do vencimento da obrigação assumida perante o devedor (id. 36830769), o terceiro José Thomé Prediger compareceu aos autos informando a impossibilidade de cumprimento da ordem em decorrência da inexistência de crédito pertencente ao executado, visto que este cedeu seus direitos creditórios desde 30/03/2017 (id. 57101186). Na ocasião, juntou o Contrato Particular de Cessão Parcial de Crédito (id. 57102322) e Instrumento Particular de Aditivo Contratual com Prestação de Garantia Pessoal e Cessão de Crédito (id. 57102329).

Sobreveio então a decisão de id. 102996376, reconhecendo a existência de saldo remanescente e determinando a intimação do terceiro José Thomé Prediger para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, depositar em conta judicial vinculada aos autos, após deduzidos os valores das cessões de crédito realizadas à Vilson Miguel Vedana e Osmar Posser, o saldo remanescente e atualizado das parcelas “j” (vencida) e “k” (vincenda) do contrato de compra e venda de id. 36177750, com observância da cotação mercadológica do dia do vencimento de cada obrigação e até a quantia necessária para garantir o débito exequendo, sob pena de incorrer na prática de ato atentatório a dignidade justiça, na forma do art. 77, IV, c.c art. 772, II e art. 774, IV e parágrafo único do CPC e multa, fixada em 10% sobre o valor da causa, sem prejuízo das sanções criminais, cíveis e processuais cabíveis, nos termos do art. 77, § 2o do CPC. Inconformado, o terceiro interessado interpôs agravo de instrumento (id. 103581685), o qual foi desprovido, (id. 115839235).

Assim sendo, diante do desprovimento do agravo de instrumento, a decisão exarada em id. 102996376 deveria ter sido fielmente cumprida, o que não ocorreu.

Cumpre destacar que embora o terceiro interessado José Thomé Prediger tenha descumprido a ordem judicial, não se eximiu do dever à ele imposto, visto que a decisão de id. 102996376 foi mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso quando da análise do Agravo de Instrumento n. 1024595-97.2022.8.11.0040 (id. 115839235).

Dessa forma, diante do descumprimento da ordem judicial, fica caracterizada a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, razão pela qual, desde já, MAJORO a multa imposta a José Tomé Prediger na decisão de id. 102996376, que CONSOLIDO em 15% do valor da causa, que como já mencionado na decisão supracitada, deverá ser paga em favor do credor/exequente, a quem compete buscar a satisfação na via própria.

Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido de penhora de ativos em nome do terceiro interessado e DETERMINO a intimação do exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de direito.

Por fim, válido ressalvar que incumbe ao exequente comprovar eventual fraude à execução, valendo-se da via adequada.”

Contra essa decisão insurge-se o agravante.

Consoante relatado, a controvérsia recursal cinge-se ao acerto ou não da decisão interlocutória que, diante do descumprimento de ordem judicial, caracterizada por prática de ato atentatório à dignidade da justiça, majorou a multa imposta ao mesmo para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

No que diz respeito à aplicação de multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça, sabe-se que esta visa dar efetividade ao comando judicial e garantir o cumprimento do direito material do credor, além de rechaçar expedientes que ensejam tumulto à marcha do feito e conduta de deslealdade processual praticada pelo executado.

Sobre o tema, faz-se mister evocar o entendimento positivado nos artigos 77 e 774 do CPC,
in verbis
:

"
Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

(...)

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;"

(...)

§ 1o - Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2o - A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

(...)

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

I - frauda a execução;

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais
;

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Parágrafo único.
Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução
, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.”

Sobre o assunto, colaciono, ainda, os seguintes dispositivos legais:

“Art. 772. O juiz pode, em qualquer momento do processo:

I - ordenar o comparecimento das partes;

II - advertir o executado de que seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça;"

No caso em tela, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada ao agravante fundamentou-se no fato de que ele, mesmo após regularmente intimado dessa possibilidade, tem apresentado reiteradamente embargos de declaração e manifestações com o intuito de modificação daquilo que já restou decidido nos autos.

Importante salientar que, como demonstrado acima, o recurso de agravo de instrumento anteriormente manejado e julgado, embora pendente de trânsito em julgado, deve ser observado, pois nada mais foi decidido que não manter o ato atentatório à dignidade da justiça, até porque, como se sabe, o REsp não é dotado de efeito suspensivo.

A recalcitrância do agravante no cumprimento da ordem judicial é inconteste, de modo que a excessiva demora no cumprimento da ordem judicial é motivada por desídia propriamente dita do agravante, configurando ato atentatório à dignidade da Justiça.

É cediço que é necessária observância da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, cujo percentual está limitado a 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito em execução, a ser revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo e sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material (artigo 744, parágrafo único, do CPC).

Nesse contexto, considerando o lapso temporal sem cumprimento de decisão e que o recurso de agravo de instrumento anteriormente manejado e julgado deve ser observado, deve ser mantida a decisão que fixou a multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, eis que, além de estar dentro dos parâmetros estabelecidos pelo parágrafo único do art. 774 do CPC/15 – que pode ser de até 20% (vinte por cento) –, tal conduta ainda encontra previsão expressa no inciso IV do mesmo dispositivo legal, cuja incidência limita-se ao quadro de inércia do executado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C DEMOLIÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E MAJORAÇÃO DO VALOR DA MULTA ANTERIORMENTE FIXADA – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – PRÉVIA ADVERTÊNCIA DO JUÍZO À PARTE – PENALIDADE CABÍVEL – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O reiterado descumprimento de determinação judicial, mesmo após prévia advertência do Juízo que a reiteração da conduta caracteriza ato passível de ser sancionado com multa, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça e autoriza a aplicação da multa estabelecida no art. 77, §2o, do CPC.
”
(N.U 1004184-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E APLICOU MULTA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ART. 77, INCISO IV E § 2o, DO CPC – CONDUTA CAUSADORA DE EMBARAÇOS À EFETIVAÇÃO DE ORDEM OU DECISÃO JUDICIAL VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
No caso em tela, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada à agravante fundamentou-se no fato de que ela, mesmo após regularmente intimada dessa possibilidade, tem apresentado reiteradamente embargos de declaração e manifestações com o intuito de modificação daquilo que já restou decidido nos autos. Como cediço, a aplicação de penalidade pecuniária motivada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça requer a configuração, no processo, de conduta causadora de embaraços à efetivação de ordem ou decisão judicial, caracterizada pela resistência da parte em cumprir o comando que lhe tenha sido dirigido. No caso em estudo, de fato, a embargante, ora agravante, tem reiterado a manifestação de levantamento de 5.000 sacas de soja ou seu equivalente em pecúnia nos embargos de declaração de fls. 9.451/9.453 e 9.571/9573, bem como na manifestação ref. 11, mesmo já tendo restado decidido que parte de tal valor deverá ser utilizado para pagamento das despesas processuais ainda pendentes e que apenas após concluída tal diligência seria possível a restituição do valor remanescente aos herdeiros (fl. 9418v). Verifica-se, ainda, que, anteriormente à cominação da referida penalidade, o MMo. Juiz de 1o grau advertiu à parte Embargante acerca da possibilidade da aplicação da pena, caso continuasse com tal comportamento
.
”

(TJ-MT 10084379820218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

“
CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO – IMÓVEL RURAL PENHORADO NÃO LOCALIZADO PARA AVALIAÇÃO – INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – INÉRCIA NÃO JUSTIFICADA – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO – PERCENTUAL MÁXIMO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. É perfeitamente cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à parte, quando, devidamente intimada a indicar a localização do bem penhorado nos autos da demanda executiva, não atende ao comando judicial e sequer apresenta qualquer justificativa plausível, configurando as hipóteses descritas nos arts. 77, inciso IV e 774, inc. III, ambos do CPC. No caso, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi aplicada no seu patamar máximo, qual seja 20% (vinte por cento) do valor da causa, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ante o seu montante elevado, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe.
”
(TJ-MT 10103943720218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024